Tribunal: STF
Processo: RE 1410345
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO CONCEDIDO PELO ESTADO DE ORIGEM DA MERCADORIA SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 490 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 628.075. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RELAÇÕES JURÍDICAS OBJETO DE JUDICIALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO ICMS CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ GUERRA FISCAL ILEGITIMIDADE DO INCENTIVO QUE NÃO IMPEDE O CREDITAMENTO NÃO-CUMULATIVIDADE INCONSTITUCIONALIDADE QUE DEVE SER ARGUIDA NO STF. 1. É vedado aos Estados conceder incentivos fiscais sem autorização do CONFAZ. 2. Ilegitimidade do incentivo que não permite a glosa de créditos lançados com base em documento fiscal legalmente emitido por fornecedor de outro Estado. Guerra fiscal que deve ser resolvida entre as pessoas jurídicas de direito público envolvidas no âmbito do STF, vedada a adoção de medidas que constranjam o contribuinte paulista a discriminar seu fornecedor em razão da origem geográfica. Sentença reformada. Nulidade do AIIM reconhecida. Recurso provido.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 2º; 5º, II; e 155, § 2º, I, II, IV e XII, g, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo, inicialmente, não admitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF.



    Esta Corte determinou a devolução dos autos à origem, considerada a submissão da matéria ao regime de repercussão geral – Tema 490, RE 628.075.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, por entender que o julgado estaria de acordo com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal para o tema, in verbis: 



      “PROCESSUAL CIVIL RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) JUÍZO DE RETRATAÇÃO DESCABIMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO ICMS CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ GUERRA FISCAL ILEGITIMIDADE DO INCENTIVO CREDITAMENTO TEMA Nº 490 DO STF MODULAÇÃO GLOSA DESCABIMENTO. Anulação de lançamento tributário consistente em auto de infração e imposição de multa. Ilegitimidade de benefício fiscal concedido sem o consentimento prévio e unânime dos integrantes do CONFAZ. Glosa do creditamento correspondente. Possibilidade, desde que posterior ao julgamento do Tema nº 490 do STF, em face da modulação de efeitos realizada. Autuação nula. Pedido procedente. Recurso provido. Juízo de retratação. Desnecessidade. Acórdão mantido.“



    Contudo, a Presidência do Tribunal de origem proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece provimento.



    Ab initio, destaco que o extraordinário está submetido ao regime do Código de Processo Civil de 1973.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 628.075, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/10/2020, Tema 490, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade”. Nada obstante, a Corte conferiu efeitos ex nunc à decisão “para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. Isto é, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão”.



    In casu, trata-se de ação declaratória em que se pretende a desconstituição do auto de infração que glosou os créditos utilizados pela empresa recorrida na aquisição de mercadorias acobertadas pelo benefício fiscal concedido pelo Estado do Mato Grosso. A pretensão restou acolhida junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo e deve ser mantida, por força da modulação de efeitos da decisão em repercussão geral tomada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Destarte, por imperativo de segurança jurídica, devem ser resguardados os efeitos já havidos das relações jurídicas objeto de judicialização. 



    Esta orientação foi adotada pelo Tribunal de origem quando da reapreciação da matéria em juízo de retratação, não carecendo de reparos.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente